Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. SUSPEITA DE FRAUDE. RESCISÃO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CLAUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DAS VONTADE.
1. A jurisprudência consagrou a teoria finalista para identificar uma relação de consumo, de modo que, considera-se consumidor a pessoa física ou jurídica que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não é consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades.
2. A teoria finalista deve ser mitigada apenas quando se esteja diante de inegável vulnerabilidade técnica, fática (intelectual ou econômica) ou jurídica de uma das partes, mesmo que seja pessoa jurídica.
3. Não se tratando de destinatária final dos serviços e inexistindo vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, depreende-se que a relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista.
4. Prevista expressamente no contrato firmado entre as partes, é possível a rescisão unilateral do ajuste, desde que a parte cumpra todos os requisitos estipulados.
5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito
6. Deu-se provimento ao apelo.